Tribunal: TJBA
Processo: 8052230-28.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8052230-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

REU: MARIA DO CARMO MEIRA DO VALE e outros

Advogado(s)
:
MAGNO ROCHA SILVA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA.DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO RGPS. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. VACÂNCIA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. TEMA 1150/STF. SUPERVENIÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. SÚMULA 343/STF. TEMA 136/STF. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada por Município com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão que manteve a reintegração de servidoras públicas aos cargos anteriormente ocupados, mesmo após aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social.

O autor sustenta violação manifesta à norma jurídica, sob o argumento de que a decisão rescindenda contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150, segundo a qual é vedada a reintegração de servidor aposentado pelo RGPS quando a legislação local prevê a aposentadoria como causa de vacância.

O acórdão rescindendo foi proferido em 2019 e transitou em julgado em 2023, tendo reconhecido a possibilidade de reintegração com base na jurisprudência então dominante.

As rés, em contestação, alegam a impossibilidade de rediscussão da matéria acobertada pela coisa julgada e a inaplicabilidade retroativa de entendimento jurisprudencial posterior.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são:
(i) saber se a superveniência de tese de repercussão geral (Tema 1150/STF) configura violação manifesta à norma jurídica apta a ensejar ação rescisória;
(ii) saber se decisão fundada em interpretação controvertida à época de sua prolação pode ser desconstituída por posterior mudança jurisprudencial.

III. Razões de decidir

A violação manifesta à norma jurídica, prevista no art. 966, V, do CPC, exige afronta direta, evidente e inequívoca ao ordenamento jurídico vigente à época da decisão rescindenda, não se configurando pela mera superação posterior do entendimento adotado.

O acórdão rescindendo foi proferido em contexto de intensa divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de cumulação de proventos do RGPS com remuneração de cargo público, havendo precedentes que admitiam tal hipótese.

A posterior fixação da tese no Tema 1150/STF não possui eficácia retroativa para desconstituir decisões transitadas em julgado que se alinharam a entendimento plausível e vigente à época.

Incide, na hipótese, a Súmula 343/STF, segundo a qual não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda se baseia em interpretação controvertida nos tribunais.

O entendimento foi reafirmado no Tema 136/STF, que veda a rescisão de julgado que esteja em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal à época de sua prolação, ainda que posteriormente superada.

A preservação da coisa julgada e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/1988) impede a utilização da ação rescisória como instrumento de adequação retroativa da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Pedido julgado improcedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de tese firmada em repercussão geral não configura, por si só, violação manifesta à norma jurídica apta a ensejar ação rescisória.”
“2. Não cabe ação rescisória quando o acórdão rescindendo se fundamenta em interpretação controvertida e jurisprudência vigente à época de sua prolação, ainda que posteriormente superada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Rescisória nº 8052230-28.2024.8.05.0000,
em que figuram como
autor MUNICÍPIO DE BRUMADO e como rés MARIA DO CARMO MEIRA DO VALE e MADALENA SOUSA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em JULGAR IMPROCEDENTE a Ação Rescisória, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04